Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707823-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GILSON PEREIRA DE MATOS, IZABEL CECILIA DELFINO GOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0701679-69.2021.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravante a custear o tratamento indicado no relatório médico. Narra que os agravados são beneficiários do contrato empresarial formalizado pelo estipulante AYALATUR. Sustenta que a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece o Rol de Diretrizes e Eventos com número mínimo de sessões de psicoterapia que devem ser oferecidos pelos planos de saúde. Assim, observada a cobertura mínima obrigatória, a agravante não pode ser obrigada ao custeio de cláusulas não previstas contratualmente. Discorre sobre os estudos clínicos realizados pela ANS e sobre a taxatividade do rol de procedimentos. Destaca que o contrato entabulado entre as partes fundamenta-se nos parâmetros estabelecidos. Defende que a obrigação de prestar assistência integral à saúde é competência do Estado. Ausente a cobertura contratual, afasta a probabilidade do direito invocado pelos agravados. Além disso, defende que nenhum dos relatórios médicos indica urgência ou emergência na realização do tratamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo regular conforme documento ID 24107936. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear sessões de psicoterapia além do limite estabelecido no contrato. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Aplica-se, também, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu que nos casos de cobertura de internações hospitalares em clínica básica ou especializada fica vedada qualquer limitação de prazo, valor máximo e quantidade, vejamos: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) omissis II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos; g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (destaquei) Especificamente a respeito da cobertura de consultas ou sessões com psicoterapia a Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde traz as seguintes disposições: Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, observadas as seguintes exigências: (...) IV - cobertura de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta RN, que poderá ser realizada tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitados; Anexo II (...) 106. CONSULTA/SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL* 1. Cobertura mínima obrigatória de 40 consultas/sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: d. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do humor (CID F31, F33). 108. SESSÃO DE PSICOTERAPIA 1. Cobertura mínima obrigatória de 18 sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: c. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do comportamento e emocionais da infância e adolescência (CID F90 a F98); Tenho consolidado entendimento de que esse número estabelecido deve servir como referência que trata do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadoras e seguindo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, abusiva as cláusulas contratuais que estabelecem limites sem analisar o caso em concreto. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO E SÍNDROME DE DOWN. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA E FONOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, "devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no AREsp 1.219.394/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 19/02/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662481/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES. PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO INDIRETA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 - Embora não se olvide que a Lei no 9.656/98, em seu art. 16, autorize os planos e seguros privados de assistência à saúde a fixar a coparticipação do beneficiário nas despesas com assistência hospitalar, afigura-se abusiva e desarrazoada essa cobrança, apenas em relação aos tratamentos psicológicos. 2- A exigência do custeio de metade das despesas das sessões de psicoterapia implica em limitação indireta do tratamento e restrição indevida do direito à saúde, configurando prática abusiva vedada pela Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça. 3 - A negativa de cobertura de tratamento, evidentemente, transborda o limite do razoável e do mero aborrecimento contratual, fustigando a legítima expectativa do beneficiário em momento de fragilidade de sua saúde, configurando-se, assim, danos morais indenizáveis. 4- Apelação conhecida e desprovida (Acórdão 1321370, 07040669120208070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes a verossimilhança do direito alegado pelos agravados. Contudo, necessária também a comprovação do perigo da demora para que seja concedida da tutela de urgência pretendida, para tanto fundamental a análise dos relatórios médicos colacionados aos autos principais (ID 82661276 e 72661277). A agravada, I.C.D.G, fora diagnosticada com depressão e o relatório médico indica tentativa de suicídio, transcrevo: O acompanhamento está sendo realizado uma vez por semana, o tempo de duração do atendimento é de 50 minutos. Diante do quadro de depressão (diagnosticado) acompanhado de histórico de tentativa de suicídio foi dado início a psicoterapia. A tentativa inicial ocorreu com a mãe, que apresentou queixas direcionadas a baixa tolerância à frustração, com marcadores de comportamentos característicos de quadros de ansiedade. Portanto, considerando a gravidade do estado da primeira agravada, tenho que necessária a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida apresentado. Contudo, o agravado, menor impúbere, M.M.D.S., apresenta quadro de Transtorno de déficit de atenção e ansiedade, mas o relatório médico não indica qualquer urgência que configure o perigo da demora a justificar a concessão da tutela. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso para afastar a obrigação da agravante a custear o tratamento em favor do agravado M.M.D.S. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Considerando que um dos agravados é menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 18 de março de 2021 13:42:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador